Tribunal: TJMT
Processo: 1011591-22.2024.8.11.0000
Órgão julgador: LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-05-21
Data de publicação: 2024-05-24

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1011591-22.2024.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Roubo Majorado, Quadrilha ou Bando, Ausência de Fundamentação, Liberdade Provisória, Habeas Corpus - Cabimento, Receptação]
Relator:
Des(a).
LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO, DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). PEDRO SAKAMOTO]

Parte(s):

[ANDRE FIGUEREDO DA SILVA - CPF: 007.596.111-30 (ADVOGADO), WAGNER FRANCISCO ALEXS PERES PINTO - CPF: 056.450.371-11 (INTERESSADO), ANDRE FIGUEREDO DA SILVA - CPF: 007.596.111-30 (IMPETRANTE), JUIZ DA 4a VARA CRIMINAL DE VÁRZEA GRANDE-MT (IMPETRADO), PROCURADOR DE JUSTIÇA (CUSTOS LEGIS), WAGNER FRANCISCO ALEXS PERES PINTO - CPF: 056.450.371-11 (PACIENTE), JUÍZO DA 4a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE VÁRZEA GRANDE (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), GEOVANE RODRIGUES DA SILVA BARROS - CPF: 706.305.451-11 (TERCEIRO INTERESSADO), GERFSON DARIL MATOS DA SILVA COSTA - CPF: 002.793.761-54 (TERCEIRO INTERESSADO), KENNED DE ARRUDA OTAVIANO - CPF: 061.813.891-99 (TERCEIRO INTERESSADO), PAULO SERGIO LOPES DA SILVA - CPF: 037.944.861-02 (TERCEIRO INTERESSADO), RAY DAVID MOREIRA DUARTE - CPF: 063.823.921-46 (TERCEIRO INTERESSADO), RYAN SOARES FERREIRA - CPF: 062.583.131-40 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

PEDRO SAKAMOTO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE DENEGOU A ORDEM, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A

HABEAS CORPUS
- ARTS. 157, § 2o, II; 288, PARÁGRAFO ÚNICO E 180, DO CÓDIGO PENAL - PRISÃO PREVENTIVA - ALEGADA AUSÊNCIADOS PRESSUPOSTOS DO ARTIGO 312, DO CPP - INOCORRÊNCIA - GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA- GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA - PRISÃO JUSTIFICADA -
PERICULUM LIBERTATIS
EVIDENCIADO - RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA - INSUFICIÊNCIA DA IMPOSIÇÃO DE MEDIDAS CAUTELARES MENOS SEVERAS - CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO - ORDEM DENEGADA.

1. Não há se falar em ausência de fundamentação idônea para segregação cautelar quando a decisão se mostra devidamente motivada de fato e de direito, com a indicação de elementos concretos justificadores para decretação ao cárcere provisório.

2. Em conformidade com o Enunciado n. 06, da Turma de Câmaras Criminais Reunidas do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso:
“O risco de reiteração delitiva, fator concreto que justifica a manutenção da custódia cautelar para a garantia da ordem pública, pode ser deduzido da existência de inquéritos policiais e de ações penais por infrações dolosas em curso, sem qualquer afronta ao princípio da presunção de inocência”
.

3. A necessidade da prisão preventiva mostra-se evidenciada diante de fatos concretos e suficientes para atestar o perigo à ordem pública, sobretudo quando o paciente teria planejado o assalto dando apoio logístico durante a empreitada delituosa, sendo que o fato de constar executivo de pena em andamento demonstra a insuficiência na eventual aplicação das medidas cautelares diversas da prisão.

4. Ordem denegada.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. LÍDIO MODESTO DA SILVA FILHO

Egrégia Câmara:

Trata-se de
Habeas Corpus,
com pedido de liminar, impetrado pelo Dr. André Figueredo da Silva em favor de
WAGNER FRANCISCO ALEXS PERES PINTO
apontando como autoridade coatora o Juízo da 4a Vara Criminal de Várzea Grande, nos autos do Pedido de Prisão Preventiva n. 1011345-20.2024.8.11.0045 que, em audiência de custódia, ratificou o decreto da prisão preventiva, para a garantia da ordem pública e aplicação da lei penal.

Em suas razões o impetrante informa que o paciente foi preso no dia 22/04/2024 pela suposta prática do delito tipificado nos arts. 157, § 2o, II; 288, parágrafo único e art. 180, todos do Código Penal, em razão de roubo de diversos objetos realizados em um sítio localizado em Nossa Senhora do Livramento (MT) e que, após diligências, apurou-se a participação de diversos integrantes, dentre eles o paciente, que foi citado por um dos suspeitos em depoimento perante à autoridade policial.

Sustenta que nenhum dos objetos do roubo foi encontrado com o paciente, não havendo qualquer indício de prova da autoria ou materialidade de sua participação e que o fato de o paciente possuir outros registros criminais não pode ser motivo para embasar a segregação cautelar e que não houve qualquer descumprimento de cautelares a ele impostas.

Destaca que o paciente possui obesidade mórbida, pesando mais de 240kg, sendo impossível a instalação de tornozeleira eletrônica, o que motivou o Juízo da Execução Penal a determinar o cancelamento do monitoramento eletrônico, razão pela qual não houve rompimento do aludido equipamento.

Assim, entendendo não haver motivos concretos para justificar a manutenção da prisão, pugna pela concessão de liminar visando a liberdade imediata.

Inicial acompanhada dos documentos de ids. 212433677 a 212433679, 212433680 e 212433684.

O pedido liminar foi indeferido (Id. 212526159).

Informações prestadas no Id. 214781681.

Instada a se manifestar, a douta Procuradoria-Geral de Justiça manifestou-se pela denegação da ordem (Id. 214916650).

É o relatório.

Inclua-se o feito em pauta para julgamento.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. LÍDIO MODESTO DA SILVA FILHO

Egrégia Câmara:

Presentes os pressupostos objetivos e subjetivos para sua constituição válida e regular e uma vez identificadas as condições da ação, o presente
Habeas Corpus
há que ser submetido a julgamento.

Da análise dos autos, afere-se que o ora paciente
WAGNER FRANCISCO ALEXS PERES PINTO
foi preso no dia 22/04/2024, pela suposta prática do delito tipificado nos arts. 157, § 2o, II; 288, parágrafo único e art. 180, todos do Código Penal, em razão de roubo de diversos objetos realizado em um sítio localizado em Nossa Senhora do Livramento (MT).

O impetrante alega que não se fazem presentes os requisitos para manutenção da segregação cautelar, que no caso nenhum dos produtos do roubo foi encontrado com paciente, não havendo prova de autoria e materialidade.

No caso em testilha verifico que a segregação cautelar foi ratificada para garantia da ordem pública e para assegurar a aplicação da lei penal com o seguinte fundamento:

“1) legalidade. Cumprimento de mandado de prisão expedido por este Juízo (id. 153393931), dentro do prazo de validade, até 05/04/2036.
Não vislumbro ilegalidade apontada pela i. Defesa, pois para o decreto de prisão preventiva é preciso analisar além do requerimento ministerial, que é um pressuposto, mas como requisito, a materialidade está comprovada nos autos e há indícios suficientes de autoria
; 2) regularidade – ausência de abuso de autoridade, maus-tratos e ou tortura; 3) liberdade.
Por ora, tenho que o MP está com a razão, pois, a materialidade está confirmada e há indícios fortes e suficientes de autoria, portanto, com suporte nos arts. 310, 311, 312 e 313, todos do CPP, ratifico o decreto da prisão preventiva de Wagner Francisco Alexs Peres Pinto
(id. 151559424), para a garantia da ordem pública (o apresentado tem outros envolvimentos em feitos criminais) e aplicação da lei penal (o apresentado tem desrespeitado a lei penal reiteradamente; rompeu a tornozeleira em fato anterior). Neste momento não há nenhum fator determinante que fizesse modificar o entendimento anterior.
Verifico que as medidas cautelares diversas da prisão são insuficientes, sendo inclusive ressaltado pelo MP que o apresentado já rompeu a tornozeleira eletrônica em fato anterior
. Determino que seja dado conhecimento ao diretor da Unidade Prisional onde o apresentado encontra-se recolhido para que em respeito à dignidade da pessoa humana presa zele pelo direito à saúde do mesmo, pois narrou situação de descaso, para que providencie atendimento médico necessário. Determino ainda que oficie-se os juízos onde o apresentado possui processos criminais, dando a conhecer que ele encontra-se preso provisoriamente neste Juízo” (grifos meus) (Id. 212433680).

Ao compulsar os autos verifico que em depoimentos prestados pelos demais suspeitos perante à autoridade policial, estes indicaram o nome do paciente como participante do delito, bem como que todas as armas utilizadas seriam deste, o qual, inclusive é quem teria feito o levantamento de informações das fazendas a serem roubadas.

Conquanto demonstrado pelo paciente que foi autorizado pelo juízo da execução a retirada da tornozeleira eletrônica, isso não desacredita a alegação do Ministério Público, bem como o fundamento da decisão judicial no sentido de que houve anteriores descumprimentos de medidas cautelares e as informações da autoridade apontada coatora também vieram nesse mesmo sentido.

Registre-se que na presente via estreita do
Habeas Corpus
não há espaço para questionar a negativa de autoria do crime, consubstanciada na alegada obesidade mórbida do paciente para tal intento. Com efeito, a princípio, os indícios levam a crer que o paciente teria arquitetado toda a ação criminosa e, para tanto, sua condição física não se apresenta como empecilho para tal desiderato. Ademais, dispõe o Enunciado 42, da TCCR/TJMT que
“
não se revela cabível na via estreita do habeas corpus discussão acerca da autoria do delito
”
.

Outrossim, tem-se que nos termos do art. 312, do CPP, a prisão preventiva poderá ser decretada como garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal ou para assegurar a aplicação da lei penal, quando houver prova da existência do crime e indício suficiente de autoria e de perigo gerado pelo estado de liberdade do imputado.

A admissibilidade da prisão também é verificada pelas hipóteses do art. 313, I do CPP, eis que o crime imputado possui pena de reclusão maior do que quatro anos.

Os depoimentos de outros comparsas prestados perante à autoridade policial indicaram o nome do paciente como participante do delito em apoio logístico, a indicar reiteração delitiva do paciente, o qual, ao que consta dos autos, já responde a outra ação penal.

Nesse sentido, segue o judicioso parecer ministerial ao consignar que:

“Os elementos ora apontados servem para indicar que
existem sim indícios de participação do Paciente nos crimes investigados, suficientes para justificar a presença do
fumus comissi delicti
.

Por outro lado, não se pode olvidar que
não é o momento oportuno para discutir a autoria ou participação do Paciente nos delitos, devendo aguardar-se o desfecho da investigação e o oferecimento de denúncia (ou não) contra o Paciente
.

(...)

No que se refere a ausência dos requisitos da prisão preventiva, verifica-se que estão fartamente comprovados, ao menos em sede de cognição sumária, para fins de prisão cautelar, considerando, especialmente, o fato de
o Paciente
estar cumprindo pena e voltar a praticar crime, em total desrespeito às regras de convivência social, demonstrando que
não está disposto à ressocialização
.

Inclusive
o juízo apontado coator já determinou que se comunicasse os juízos onde o Paciente responde a ações penais e execução penal, para as providências cabíveis
, registrando:
“Determino ainda que oficie-se os juízos onde o apresentado possui processos criminais, dando a conhecer que ele encontra-se preso provisoriamente neste Juízo”
(
sic
).

Nem mesmo medidas cautelares diversas da prisão são aconselháveis no presente caso
, considerando que o c. STJ firmou entendimento que
“mostra-se indevida a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, quando a segregação encontra-se fundada na gravidade efetiva do delito [...], indicando que as providências menos gravosas seriam insuficientes para acautelar a ordem pública e evitar a prática de novos crimes”
(STJ, HC no 537086/RS).

As medidas cautelares alternativas apresentam-se inadequadas/insuficientes para preservar a ordem pública, diante da renitência na prática de crimes e do fato de o paciente supostamente ter cometido novo delitivo durante o cumprimento de pena e uso de tornozeleira eletrônica
(...).” (grifos meus). (Id. 214916650).

Diante disso, entendo que a manutenção da custódia cautelar se justifica, cabendo ressaltar o disposto no Enunciado n. 6, da TCCR/TJMT, no sentido de que:

“O risco de reiteração delitiva, fator concreto que justifica a manutenção da custódia cautelar para a garantia da ordem pública, pode ser deduzido da existência de inquéritos policiais e de ações penais por infrações dolosas em curso, sem qualquer afronta ao princípio da presunção de inocência”.

Cumpre salientar que o alicerce da segregação cautelar está ancorado na constatação dos pressupostos da materialidade e dos indícios suficientes de autoria, bem como diante da natureza do crime, evidenciando que a autoridade impetrada fundamentou devidamente a imposição da medida extrema em desfavor do paciente, em respeito à ordem pública, ante à gravidade em concreta do delito e a sua evidenciada periculosidade.

A propósito:

“HABEAS CORPUS -
ROUBO
E EXTORSÃO -
PRISÃO PREVENTIVA - NECESSIDADE DE ASSEGURAR A ORDEM PÚBLICA E EVITAR A REITERAÇÃO DELITIVA
- ORDEM DENEGADA. (...).
Descabe falar em constrangimento ilegal se a prisão preventiva visa garantir a ordem pública e evitar a reiteração delitiva, ante o modus operandi e a gravidade concreta da conduta, que revelam a periculosidade do agente. “
O risco de reiteração delitiva, fator concreto que justifica a manutenção da custódia cautelar para a garantia da ordem pública, pode ser deduzido da existência de inquéritos policiais e de ações penais por infrações dolosas em curso, sem qualquer afronta ao princípio da presunção de inocência
” (TJMT, TCCR, Enunciado n. 6)
. (N.U 1019274-47.2023.8.11.0000, Rel. Des. JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, Segunda Câmara Criminal, j. em 11/10/2023, Publicado no DJE 15/10/2023)” (grifos meus).

“AGRAVO INTERNO EM HABEAS CORPUS. IDONEIDADE DA PRISÃO PREVENTIVA. GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA. RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA. EXCESSO DE PRAZO NÃO CONFIGURADO. HABEAS CORPUS PARCIALMENTE CONHECIDO E INDEFERIDO. 1. É idônea a prisão cautelar fundada na garantia da ordem pública, quando evidenciada a gravidade concreta da conduta, revelada a periculosidade social do agente. 2.
Mostra-se adequada a prisão cautelar fundada na garantia da ordem pública se demonstrado o risco de reiteração delitiva
. (...) 4. Agravo interno desprovido” (STF - HC: 211711 BA 0113879-27.2022.1.00.0000, Rel. Min. NUNES MARQUES, j. em

27/04/2022, Segunda Turma, Data de Publicação: 09/05/2022)” (grifos meus).

“HABEAS CORPUS. ROUBO MAJORADO. 1) TESE DE IRREGULARIDADE DA PRISÃO EM FLAGRANTE POR ALEGADA AUSÊNCIA DE SITUAÇÃO FLAGRANCIAL. EVENTUAIS IRREGULARIDADES SUPERADAS COM O NOVO TÍTULO PRISIONAL DECRETAÇÃO DE PRISÃO PREVENTIVA DE FORMA SUPERVENIENTE. 2)
INSURGÊNCIA EM FACE DA DECRETAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA. SEGREGAÇÃO CAUTELAR PLENAMENTE FUNDAMENTADA NA PERICULOSIDADE ESPECÍFICA DO PACIENTE. REITERAÇÃO CRIMINOSA QUE REVELA A INSUFICIÊNCIA
. SÚMULA No 52 DO TJCE. COERÊNCIA DOS JULGADOS DA 2o CÂMARA CRIMINAL DO TJCE. HABEAS CORPUS PARCIALMENTE CONHECIDO. ORDEM DENEGADA NA EXTENSÃO COGNOSCÍVEL. 01. As teses suscitadas, no presente remédio constitucional, concentram-se sucessivamente, na ilegalidade da prisão em flagrante, por ausência de situação flagrancial e na ausência de fundamentação idônea por inexistência dos requisitos autorizadores da decisão que decretou a prisão preventiva do paciente. 02. Afasta-se o conhecimento da tese acerca de suposta nulidade da prisão em flagrante do paciente, pois eventuais irregularidades restaram superadas, quando da conversão do flagrante em preventiva, de forma que, com o surgimento do novo título, há consequentemente a novação da fundamentação da segregação e eventuais irregularidades prévias não são aptas a refletir sobre o novo decreto prisional. 03.
Constata-se que a autoridade coatora firmou seu posicionamento, acerca da necessidade da prisão preventiva, em fatos concretos e suficientes para atestar o perigo à ordem pública
. O decreto preventivo fundamentou-se, para além das provas de materialidade e dos indícios de autoria criminosa, na gravidade concreta das condutas atribuídas ao agente, pois
o paciente teria planejado o assalto dando apoio logístico durante a empreitada delituosa. Assim, resta demonstrada a necessidade de segregação como meio de obstar a reiteração delitiva
. 04. De igual modo, a
periculosidade específica do paciente - que responde a outros processos criminais
(sistema CANCUN), processo no 0047991-05.2015.8.06.0001 - em fase de execução de pena e processo no 0250290-58.2021.8.06.0001 (Crimes do Sistema Nacional de Armas), em andamento,
condição que enfatiza a inadequação e a insuficiência na aplicação das medidas cautelares diversas
, pois a prisão preventiva se fundamenta conforme prevê a Súmula no 52 do TJCE. 05.
Dessa forma, percebe-se que a decisão atacada coaduna-se aos requisitos da lei penal, por fundamento a garantia da ordem pública, principalmente considerando-se a periculosidade específica do paciente, havendo, portanto, elemento sério e objetivo a não determinar a soltura deste, devendo, pois, permanecer encarcerado, no presente momento
. 06. Writ parcialmente conhecido e ordem denegada na extensão cognoscível. (...) (TJCE - HC: 0639178-30.2021.8.06.0000, Rel. HAROLDO CORREIA DE OLIVEIRA MAXIMO, j. em 09/03/2022, 2a Câmara Criminal, Data de Publicação: 10/03/2022)” (grifos meus).

O que se extrai dos autos é que o acusado, mesmo com tornozeleira não ficou impedido de participar de vários crimes, dando apoio logístico, fornecendo armas, pesquisando os possíveis locais de vitimização da equipe, e, nem mesmo a sua aventada condição de obesidade o impediram de continuar a praticar crime, de maneira que há evidente possibilidade de reiteração delitiva.

Diante desse quadro, não verifico na decisão de primeiro grau qualquer evidência de constrangimento ilegal, razão pela qual os fundamentos acima delineados indicam a necessidade de manter o paciente segregado, sendo esta medida de rigor.

Ante o exposto, em consonância com o parecer ministerial,
DENEGO A ORDEM
impetrada em favor de
Wagner Francisco Alexs Peres Pinto
, mantendo a custódia cautelar decretada pelo juízo de origem.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/05/2024